Tribunal: TJDFT
Processo: 0723276-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723276-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II RECORRIDO: EDILSON DOS REIS SILVA D E S P A C H O Ciente. Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 24 de abril de 2024 14:23:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador